Tribunal: TJDFT
Processo: 0719036-67.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS E LIMITES PREVISTOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Na decisão atacada restou devidamente ressaltado que o CPC estabelece critérios rígidos para a fixação dos honorários, e a não aplicação dos limites quantitativos, previstos no § 2o do art. 85 do CPC, passou a ser tratada como exceção.
3. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. A inexistência do vício apontado pelo embargante enseja a rejeição do recurso.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.